Tribunal: TJSP
Processo: 1084340-16.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL – Rescisão Contratual – Desistência – Aplicação do CDC aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas – Abusividade da retenção prevista no Regimento Interno e no Estatuto Social, diante da natureza do negócio e ausência da intenção de lucro – Percentual fixado pela sentença que se revela adequado e razoável, diante da natureza

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL – Rescisão Contratual – Desistência – Aplicação do CDC aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas – Abusividade da retenção prevista no Regimento Interno e no Estatuto Social, diante da natureza do negócio e ausência da intenção de lucro – Percentual fixado pela sentença que se revela adequado e razoável, diante da natureza indenizatória da retenção – Restituição das importâncias pagas corrigidas e de uma só vez – Sentença que excluiu a restituição dos prêmios do seguro, inexistindo interesse recursal nesta parte - Recurso desprovido.